Tribunal: TJDFT
Processo: 0744205-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744205-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JESSICA DIAS DOS SANTOS, SOFIA DIAS NUNES IMPETRANTE: YURI GARGARI ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. Ana Patrícia Silva de Andrade, advogada inscrita na OAB/DF n° 72.682 e outro, com pedido liminar, cujo objeto é a soltura das pacientes JÉSSICA DIAS DOS SANTOS e SOFIA DIAS NUNES, presas em flagrante no dia 27.09.2024 pela suposta prática da conduta descrita nos artigos 33, caput, 35, caput e 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). A autoridade impetrada é a 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos de número 0742537-58.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva das pacientes decretada pelo Núcleo De Audiências de Custódias - NAC nos autos no 0741805-77.2024.8.07.0001. Em seu arrazoado, os impetrantes alegam que do narrado nos autos não se verifica a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva das pacientes. Sustentam que as pacientes são primárias, sem antecedentes criminais ou qualquer anotação mesmo que seja de transação penal, sursis ou ANPP, possuem residência fixa, a quantidade de droga apreendida seria insignificante, não foi apreendido nenhum petrecho que demonstre mercancia de entorpecentes e, num primeiro momento, sequer pode se atribuir à propriedade da droga às pacientes na medida em que apreendidas no interior de uma casa onde residem mais pessoas. Afirmam que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva quanto a que indeferiu sua revogação não estão fundamentadas adequadamente para demonstrar que postas em liberdade as pacientes venham a colocar em risco a instrução processual, estando fundamentadas apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. Aduzem que Sofia é estudante, regularmente matriculada no ensino médio, cursando o 2o ano no Centro de Ensino Fundamental de Samambaia/DF, devendo ainda ser considerada sua menoridade relativa e Jéssica tem um filho de criação menor, de 16 anos, que está residindo sozinho e sob os cuidando de sua mãe diagnosticada com câncer. Destacam que a investigação não apurou qualquer ilegalidade dos envolvidos em relação às armas apreendidas vez que o “flagranteado Gustavo é regular possuidor, conforme demonstram o auto de apreensão ID 212604769, folha 1, e os demais documentos juntados com a presente. Em razão disso, nos autos sequer há indiciamento por posse irregular de arma ou munição”. Assim, os impetrantes requerem liminarmente a revogação da prisão preventiva das pacientes com a expedição de alvará de soltura com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Não é, definitivamente, o caso dos autos. De início destaca-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado às pacientes (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A decisão que decretou a prisão preventiva das pacientes expôs os seguintes fundamentos: “(...) No caso em análise, entendo que é necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, conforme será demonstrado a seguir. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo relato dos agentes de polícia ALEXANDRE, HARLEY e JOSÉ AYRTON, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo conteúdo do laudo de perícia criminal no entorpecente aprendido. De acordo com os elementos informativos, a Polícia Civil apurava denúncias de que GUSTAVO, companheiro e genitor das autuadas, praticava tráfico de drogas na Região de Samambaia, contando, para esse fim, com o auxílio da JÉSSICA, sua companheira, e de dois filhos, sendo um deles SOFIA. A partir de diligências deferidas pela 3a Vara de Entorpecentes do DF, inclusive interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados vinculados a GUSTAVO, foi possível descortinar o envolvimento e a colaboração de cada um dos membros da associação criminosa, sendo certo que JÉSSICA e SOFIA eram responsáveis por embalar e entregar a droga para os compradores. Após o cumprimento das diligências deferidas pelo juízo acima mencionado, foi possível apreender droga e instrumentos do crime, conforme consta dos elementos informativos. A prisão preventiva das autuadas, portanto, é medida imperiosa ao resguardo da ordem pública. Com efeito, não obstante as autuadas sejam primárias e portadoras de bons antecedentes, a prisão preventiva deve ser decretada em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada, sobretudo, na participação de uma associação para o tráfico organizada, responsável pela venda de substâncias entorpecentes e posse de arma de fogo. De acordo com o relato dos policiais, GUSTAVO, companheiro e genitor das autuadas, é considerado um relevantes difusor de drogas ilícitas em Samambaia e, durante as investigações, foi possível apurar a contribuição relevante das autuadas para tal intento, uma vez que são responsáveis pelo embalo e entrega em domicílio das substâncias. Ademais, a difusão do comércio de drogas produz repercussão na saúde pública e na prática de outros delitos, como furto e roubo, com o intuito de alimentar o vício, além de delitos mais graves, como homicídio. (...). Por fim, entendo que as cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, são insuficientes pare frear a tendência criminosa demonstrada pelo comportamento do autuado”. De igual forma, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido sob os mesmos argumentos acima expendidos e rebateu, inclusive, os fundamentos trazidos no presente writ de que a paciente Jéssica seria a única responsável pelo menor de 16 anos e por acompanhar sua genitora em tratamento hospitalar. Veja-se: “(...) Importante consignar ainda que o fato de ser mãe de um filho de 16 anos não impõe a soltura da imputada Jéssica, bem como sua substituição por medidas cautelares, em especial quando sua incapacidade alegada é controversa dado a ter sido mencionado como envolvido nos delitos. Não bastasse, pelo documento de ID n. 213074228, a mãe de Jéssica tem sido assistida por sua outra filha Jeniffer. (...) Destaque-se que a internação da mãe da Requerente se deu antes de sua prisão e não há elementos a se dizer que ela a assistira, vez que, repita-se, consta ali o nome de sua irmã. De toda forma, mais uma vez, para eventual substituição de sua prisão por domiciliar, necessária a comprovação de ser ela a única pessoa que poderia assistir a sua prole ou a pais enfermos, o que, repita-se, não se demonstra na espécie. No mais, insista-se, as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais das Autuadas já foram devidamente sopesadas pela Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Desse modo, trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. (...) Assim sendo, mantenho a prisão preventiva de Jessica Dias dos Santos e Sofia Dias Nunes.” Em juízo de cognição sumária, a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea. Estão presentes, nos autos originários, provas de materialidade e indícios de autoria que autorizam a decretação da prisão preventiva, uma vez que o magistrado ressaltou que as circunstâncias da prisão das pacientes, juntamente com o investigado Gustavo, companheiro de Jéssica e genitor de Sofia, indicam um tráfico organizado, não habitual, por uma suposta associação criminosa, o que foi possível verificar após o recebimento de “denúncias” e de várias diligências realizadas, inclusive com a interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados vinculados a Gustavo. Restou incialmente apurado que as pacientes colaboravam na prática delitiva de intensa comercialização de substância entorpecente, sendo responsáveis por embalar e entregar as drogas aos usuários. Assim, indicando a possibilidade de tratar-se de associação para o tráfico organizado, verifica-se a possibilidade da continuidade delitiva caso sejam soltas. Desse modo, ao decretar a prisão preventiva das pacientes, a autoridade impetrada apresentou fundamentação idônea, elencando os motivos pelos quais a prisão cautelar deve ser mantida, mensurando de forma adequada as circunstâncias da apreensão, inclusive destacando que no caso, medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para impedir a tendência criminosa demonstrada por todos os envolvidos. No que diz respeito à gravidade em abstrato do delito, este Relator não desconhece o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que considerações genéricas acerca dela não bastam para autorizar a manutenção da custódia cautelar. Não obstante, no caso em tela, não se mostra razoável a concessão da liberdade pretendida devendo ser levado em consideração as circunstâncias e detalhes que envolvem o caso, como também a possibilidade da continuidade delitiva. Portanto, recomenda-se a manutenção, ao menos em juízo de caráter provisório, da prisão preventiva decretada no processo originário, de modo que estão presentes as hipóteses autorizadoras do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, as circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da medida liminar quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos. (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator